Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DEMISSÃO. INASSIDUIDADE HABITUAL. REGIME JURÍDICO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. PODER DISCIPLINAR.
1. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide. Art. 370 do Código de Processo Civil.
2. Torna-se contraproducente a realização de prova oral quando o deslinde da controvérsia requer apenas a aferição dos elementos documentais em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, conquanto os procedimentos administrativos estejam sujeitos ao controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificada que a conduta praticada pelo servidor se enquadra na hipótese legal de demissão, a imposição dessa sanção é ato vinculado.
4. Verificado que o servidor público faltou injustificadamente aos dias de trabalho, dentro da hipótese de inassiduidade habitual, o enquadramento legal da pena de demissão figura-se legítimo quando respeitado o devido processo legal no âmbito administrativo.
5. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a competência do gestor público quando ausentes quaisquer ilegalidades ou malversação das prerrogativas estatais na condução do processo administrativo disciplinar.
6. Apelação desprovida.